Tribunal: TJDFT
Processo: 0742213-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742213-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDNESIO CARLOS SILVA DE MORAES IMPETRANTE: ADILSON RIBEIRO CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ADILSON RIBEIRO CARDOSO em favor de EDNÉSIO CARLOS SILVA MORAES (paciente) em face da decisão (Id. 144042418 dos autos principais) proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho-DF, no processo n.o 0715529-62, que aplicou medidas cautelares e monitoramento eletrônico, além da proibição de mudar ou se ausentar do Distrito Federal e entorno. Em suas razões (Id. 42157965), o impetrante sustenta que não há justificativa para a manutenção do monitoramento eletrônico, bem como que o paciente não descumprirá as medidas proibitivas de aproximação impostas pela autoridade judiciária. Alega que o paciente é primário e não tem qualquer participação como autor em ilícito penal. Requer a concessão de liminar para a retirada da monitoração eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem para tornar definitivo o efeito da liminar concedida. É o relatório. A decisão impugnada foi assim fundamentada (Id. 144042418): “A ofendida narrou à Autoridade Policial, em suma, “(...) QUE EDNÉSIO não aceita a separação e já lhe ameaçou diversas vezes, dizendo que vai comprar uma arma, pois não vai sair de casa e não há ninguém que lhe tire de lá, enfatizando que ficará no local, mesmo rolando sangue, além de lhe ofender com diversos palavrões (...)”. Em 23/11/2022, foram deferidas as medidas de afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato e de frequentar e de se aproximar da residência da ofendida, além do acompanhamento psicossocial no NAFAVD (ID 143430101), das quais o autor foi intimado em 23/11/2022 (ID 143480805). Contudo, de acordo com o contido na certidão do Oficial de Justiça, o autor enviou dois áudios de mensagens pelo aplicativo do WhatsApp, os quais foram logo apagados, no qual afirmava que não iria respeitar as medidas protetivas, pois iria retornar ao lar para pegar a moto e o carro. Mesmo advertido da vigência das medidas e das consequências do eventual descumprimento, asseverou que ele teria direito e iria ao local, mesmo que se fosse preso (ID 143480805). Diante do desapreço do autor pelas ordens emanadas por este Juízo, atrelado a uma postura machista e agressiva ao não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, ameaçando retornar ao lar onde convivia com a ex-companheira, mostra-se recomendável a aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica (artigo 319, IX, do CPP), o encaminhamento do caso ao PROVID, a fim de se evitar a reiteração de atos de violência e preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Na situação sob análise, há identificação de diversos fatores de risco preditivos de situação iminente de violência física grave ou potencialmente letal, situação que merece um olhar mais cuidadoso por parte do Poder Judiciário e justifica o acompanhamento próximo e imediato pelos órgãos de proteção. A Lei no 12.403/2011 instituiu o monitoramento eletrônico como medida cautelar autônoma substitutiva da prisão (CPP, art. 319, IX). Trata-se de medida excepcional recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP. A medida se mostra capaz de inibir reiteração de violência doméstica e familiar para efetivação nacional da Lei Maria da Penha no tocante à efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Ademais, com o monitoramento eletrônico a autoridade terá condições de aferir sobre o cumprimento da medida protetiva de urgência, se o agressor está cumprindo as ordens judiciais de se manter afastado de determinadas pessoas, vítima, seus familiares e testemunhas ou de certos lugares, como lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida ou frequentar determinados de lugares, a depender de quais medidas protetivas de urgência foram estabelecidas, para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Infelizmente, a Lei Maria da Penha não estabelece meios de fiscalizar o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência, condicionando a fiscalização à própria vítima, que ao observar o descumprimento, deve procurar uma delegacia para registrar o ocorrido. A adoção do monitoramento eletrônico trará para a vítima maior segurança e para o autor do fato o receio de, constatado o descumprimento, configurar crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, e poderá ensejar sua prisão preventiva, em observância ao art. 20 da Lei no 11.340/06 e art. 313, III, do CPP. Sob tal ótica, o uso de monitoramento eletrônico, como meio de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, trará efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência e alargará a proteção da mulher, aumentando o sistema de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. No caso concreto, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da integridade física da vítima, porquanto ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do conduzido do que a custódia cautelar. Importa destacar que o acusado atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3o da Portaria GC 141/2017, bem assim à Portaria no 41/2018, e, por outro lado, não incide em qualquer dos óbices do artigo 2o, § 3o, do ato regulamentar no 141/2017. Acrescenta-se que a medida cautelar da monitoração eletrônica deve vir acompanhada da proibição do autuado de ausentar-se do DF e entorno, o que, além de ser necessário para assegurar o regular andamento do processo e da instrução criminal, viabiliza em termos operacionais a própria monitoração ora aplicada. Ademais, a fim de potencializar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, tornando a medida dinâmica, a inclusão da vítima no Programa Monitoramento de Pessoas Protegidas-DMPP (em substituição à medida de inserção no Programa Viva Flor), surge como medida de proteção necessária e mais adequada a minimizar esses riscos, com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-se a melhor proteção possível à mulher vítima de violência doméstica e familiar, porquanto viabiliza, por meio de tecnologia, monitoramento e rastreamento da mulher em situação de violência doméstica e do agressor sob monitoração eletrônica, para atendimento prioritário da ofendida inscrita no programa, além de servir como instrumento de monitoramento das medidas protetivas de caráter pessoal, quais sejam: proibição de aproximação e de contato (art. 22, III, alíneas “a” e “b”, da Lei 11.340/06) e da medida cautelar de monitoração eletrônica. Diante do exposto, aplico a EDNESIO CARLOS SILVA DE MORAES, as seguintes medidas cautelares: a) o REQUERIDO fica advertido que as medidas protetivas de urgência concedidas no bojo destes autos estão MANTIDAS, estando ele proibido, portanto, de: i) RETORNAR AO LAR DE CONVÍVIO COM A VÍTIMA (Vila Rabelo II, Etapa 03, Lote 3-A, Sobradinho II-DF); ii); PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO de LUCIA OLIVEIRA NETA a uma distância mínima de 300 metros de distância; iii) PROIBIÇÃO DE CONTATO com LUCIA OLIVEIRA NETA, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais etc; iv) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR E DE SE APROXIMAR, DEVENDO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 300 metros de distância da residência: Vila Rabelo II, Etapa 03, Lote 3-A, Sobradinho II-DF; b) MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme previsto na Portaria GC 141 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias; passado o período de 90 (noventa) dias, o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; c) proibição de mudar ou se ausentar do Distrito Federal e entorno. O acusado não poderá se aproximar (zona de exclusão), a um raio de 500 metros, do imóvel situado a: Vila Rabelo II, Etapa 03, Lote 3-A, Sobradinho II-DF. DEFIRO, ainda, de ofício, o encaminhamento da ofendida Lucia Oliveira Neta para inclusão no Programa DMPP. Considerando que não houve o aceite prévio da ofendida, quanto à inclusão no Programa do DMPP, nos termos do Ofício no 1404/2022-SSP/GAB, encaminhe-se cópia da decisão para nuarq.cime@seape.df.gov.br, vivaflor@ssp.df.gov.br e dmpp.ciob@ssp.df.gov.br, a fim de que a tornozeleira eletrônica seja instalada no CIME e realizada a busca ativa da vítima pelo SUPREC, ficando desde já autorizado a transferência do monitorado, no caso anuência da ofendida, do CIME para o DMPP, isto é, da Secretaria de Administração Penitenciária para a Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela respectiva Secretaria (CIME ou DMPP) quinzenalmente, mediante encaminhamento de relatório a este Juízo. Fica advertido a monitorado de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fica o requerido veementemente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência e da medida cautelar de monitoração eletrônica poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, consoante inteligência do artigo 20 da Lei 11.340/06, 312, parágrafo único e art. 313, III, ambos do CPP. O ofensor, no prazo de 24h, a contar da intimação, deverá comparecer ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica-CIME, situado no SAI Trecho 03, Lotes 1379/80, Brasília-DF, para colocação da tornozeleira e implementação da medida cautelar de monitoração eletrônica, na forma da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, deste Eg. Tribunal de Justiça. Registre-se que o não comparecimento do ofensor no prazo estabelecido, ensejará em descumprimento de medida cautelar e poderá dar ensejo à prisão preventiva. Transcorrido o prazo estipulado, determino que a Secretaria diligencie junto ao CIME a fim de apurar o cumprimento da decisão. Dê-se ciência à vítima acerca desta decisão, inclusive para que seja inserido outro endereço na zona de exclusão, esclarecendo-a que, caso haja qualquer aproximação ou contato do ofensor, deverá procurar imediatamente o Poder Público (Delegacias, Ministério Público, Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou Defensoria Pública). Dê-se ciência às partes.. Intime-se à vítima, devendo ser priorizada pela Secretaria do Juízo a intimação da ofendida pela via telefônica ou por whatsapp (PORTARIA CONJUNTA 78, de 08/09/2016 TJDFT). Dê-se ciência ao Ministério Público. Oficie-se ao PROVID para acompanhamento do caso. Proceda a Secretaria às diligências que se fizerem necessárias. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, DE ENCAMINHAMENTO E DE INTIMAÇÃO.” (grifos nossos). Nota-se que a monitoração eletrônica teve por fundamento o envio de dois áudios de mensagens pelo aplicativo de WhatsApp, por meio dos quais o paciente avisava que iria descumprir as medidas protetivas. Em que pese o argumento do impetrante de que o paciente é primário, tal situação não afasta o risco de descumprimento da medida protetiva imposta. Saliente-se, tal como ressaltou o Juízo de origem, que a monitoração eletrônica é um meio de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas, permitindo uma tutela da integridade física da vítima, gerando uma vigilância ininterrupta dos movimentos do paciente, atingindo de modo menos gravoso a liberdade deste. Assim, estando o monitoramento eletrônico devidamente fundamentado não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR